Tribunal: TJDFT
Processo: 0752287-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752287-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUIZ GONZAGA GOMES DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de ações coletivas no 0709004-33.2019.8.07.0018, no qual contende com LUIZ GONZAGA GOMES DE SOUZA. Por meio da decisão agravada, o pedido de impugnação aos cálculos apresentados pela contadoria foi rejeitado (ID 252427465). Confira-se: "Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por LUIZ GONZAGA GOMES DE SOUZA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu exigibilidade de obrigação de pagar. O DF impugnou os cálculos da contadoria e a impugnação foi rejeitada conforme decisão ID 251970546. A decisão mencionada determina a retificação do precatório anteriormente expedido. No entanto, de acordo com a dúvida suscitada pela Secretaria na certidão ID 252210920, o precatório já foi extinto em razão do pagamento pela COORPRE, em razão de preferência constitucional. Diante disso, deverá ser expedido novo precatório, com abatimento dos valores já quitados. Assim, determino o retorno dos autos à contadoria para que atualize a planilha de ID 248665421, com o desconto do valor já quitado, conforme ofício da COORPRE ID 244448442 e sentença ID 244448443. Com os cálculos, intimem-se as partes para manifestação. Sem prejuízo, expeça-se RPV em favor do escritório de advocacia no valor de R$ 3.278,11, data base: 03/09/2025. Após, intime-se o DISTRITO FEDERAL para pagamento, no prazo de 2 (dois) meses, conforme dispõe art. 535, §3o, inciso II, do CPC. Decorrido o prazo sem pagamento, tendo em vista que em geral o executado cumpre o pagamento das RPVs no prazo legal, e em atenção ao Princípio da Cooperação, disposto no art. 6o, do CPC, oportunizo ao ente público a juntada do comprovante de pagamento, no prazo adicional de 10 (dez) dias, já inclusa a dobra legal. Transcorrido o prazo sem comprovação do pagamento, DEFIRO, desde já, o sequestro de verbas via SISBAJUD. O sequestro é a única providência executiva apta à satisfação da obrigação de pequeno valor no caso de recusa ao cumprimento da requisição judicial. Nesse sentindo, decorrido o prazo mencionado, retornem conclusos. Com o pagamento, DEFIRO, desde já a transferência dos valores mediante PIX, para a conta do titular da RPV. Para tanto, deverá a parte indicar a chave PIX (CPF ou CNPJ), ou conta e agência." Em seu recurso, o agravante pede a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, com a consequente suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo. No mérito, requer o provimento do agravo, com a reforma da decisão agravada e a homologação dos cálculos apresentados pelo Distrito Federal. Sustenta estar presente risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, caso não seja concedido efeito suspensivo, pois a decisão agravada poderá ensejar expedição de requisitórios e prática de atos constritivos, comprometendo o equilíbrio financeiro do ente público. Argumenta existir probabilidade de provimento do recurso, porquanto os cálculos homologados pela contadoria apresentam equívocos, resultando em diferença superior a R$ 1.199,55 em relação aos cálculos elaborados pela Gerência de Apoio Científico em Contabilidade da PGDF, sob o argumento de serem os percentuais utilizados pela Contadoria, em relação aos juros e a taxa Selic, superiores aos efetuados pela Gerência. Afirma tratar-se de erro material, cuja correção é admitida a qualquer tempo, inclusive de ofício, nos termos do art. 494, I, do CPC, não se submetendo à preclusão. Ressalta violação ao direito de propriedade do ente público (art. 5o, caput e XXII, da CF/88), caso prevaleçam os cálculos da contadoria (ID 78772557). É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, está dispensado do recolhimento do preparo. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, sendo dispensada a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença da ação coletiva n° 39.376/94 proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, cujo pedido foi julgado procedente para condenar o Distrito Federal a repor as perdas salariais oriundas do Plano Collor no percentual de 84,32% (oitenta e quatro por cento e trinta e dois centésimos) (ID 43458618). Importante esclarecer que a SELIC possui em sua composição a incidência da correção monetária propriamente dita e, também, dos juros de mora. Nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021, a partir de dezembro de 2021 deve ser implementada a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” O entendimento desta Corte é no sentido de que inexiste bis in idem, quando a SELIC incide de modo simples a partir da consolidação da dívida, tomando por base o valor atualizado da dívida até novembro de 2021, período anterior à alteração constitucional. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Emenda Constitucional n. 113/2021 estabeleceu que a taxa SELIC incidirá uma única vez, até o efetivo pagamento do débito existente que tenha a Fazenda Pública como devedora. Ademais, "a Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora." (Acórdão 1799197, 07370227920238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 28/12/2023). 2. No caso, inexiste bis in idem, porquanto a SELIC incidirá de modo simples a partir da consolidação da dívida, tomando por base o valor atualizado da dívida até novembro de 2021, período anterior à alteração constitucional. 3. Recurso conhecido e não provido.” (07059417820248070000, Relator(a): Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJE: 28/5/2024.) No caso dos autos, a decisão agravada determinou a aplicação da Taxa SELIC incidindo sobre todos os débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenação em processos judiciais, motivo pelo qual deve incidir não apenas sobre o valor principal atualizado, mas também devem ser somados os juros para fixação da base de cálculo da Taxa SELIC, não se confundindo com anatocismo (principal corrigido acrescido dos juros). Destarte, não se trata de bis in idem, pois os juros de mora não estão incidindo de forma conjunta com a SELIC, a qual está sendo aplicada sobre o montante apurado imediatamente antes de sua incidência, a partir de dezembro de 2021, em consonância com a Emenda Constitucional no 113/2021. Assim, não há elementos suficientes para alterar a decisão agravada. Com base nessas premissas, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de novembro de 2025 19:44:20. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador